Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705216-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: AYLLA DE ALMEIDA SOUZA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43614236) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por AYLLA DE ALMEIDA SOUZA ROCHA, representada por WASHINGTON DE SOUZA ROCHA, em desfavor da agravante. deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a internação da autora e a realização dos procedimentos necessários à restauração da saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 147729047 do processo de referência): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Anote-se. AYLLA DE ALMEIDA SOUZA, neste ato representada por seu genitor Washington de Souza Rocha, ambos(as) qualificados(as) na petição inicial, ajuizou a presente ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré desde 9/11/2022 e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da carência contratual. Aponta que possui sete meses de vida e que apresentava quadro de febre, baixa saturação e desconforto respiratório. Complementa que deu entrada no Hospital Brasiliense no dia 25/1/2021 e, diante do quadro de bronquiolite aguda, lhe foi indicada a necessidade de internação. Aduz a necessidade da cobertura, em razão de se tratar de situação de urgência. Junta ao seu pedido a solicitação de internação em regime de urgência no Hospital Brasiliense, documentos pessoais da autora e do representante, cópia do documento que informa a negativa de atendimento. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, observo que, a princípio, não há questões processuais a serem sanadas. No mérito, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que, segundo as informações presentes na guia de internação, a autora possui tenra idade e está acometida com quadro grave de bronquiolite, corroborado pela baixa oxigenação. Assim, ainda que não esteja expressa a situação de urgência no documento, a necessidade de internação com urgência pode ser extraída pelo senso comum, diante do quadro apresentado. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR INDICAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PACIENTE COM COVID-19. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do tratamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307670, 07013265020208079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva. 2. Percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em leito de UTI. 3. É necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1290968, 07249047620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há ainda a Súmula 597 do STJ, nos seguintes termos: Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação da autora no Hospital Brasiliense, para o tratamento do quadro clínico de bronquiolite aguda, segundo a guia de internação de Id. 147682785, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Intime-se pessoalmente para o cumprimento da decisão. Defiro o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da decisão, a contar da intimação. Notifique-se o Hospital Brasiliense. No mais, prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o tratamento não foi autorizado porque a agravada cumpre prazo de carência, nos termos do art. 12, V, b, da Lei 9.656/98. Defende, nesse passo, a legalidade da recusa, porquanto respaldada por lei e devidamente informado ao consumidor acerca do cumprimento do prazo de carência Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela autora e eximir a operadora de qualquer penalidade imposta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde da agravada, consoante se extrai do termo de admissão de ID 147682785 dos autos de origem, no qual há solicitação de internação para realização de exames para elucidação diagnóstica, uma vez que a paciente apresentava quadro de bronquiolite aguda e possui sete meses de vida. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa à internação quando alega que a agravada cumpre o prazo de carência. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) (grifo nosso) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Assim, escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador